Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-33.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Oposição de embargos de declaração que interrompe o prazo para outros recursos. Art. 1.026 do CPC. Apelação tempestiva. Fato novo trazido nas alegações finais que extrapolou os limites objetivos da lide definidos na inicial. Rol de testemunhas apresentado além do prazo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Oposição de embargos de declaração que interrompe o prazo para outros recursos. Art. 1.026 do CPC. Apelação tempestiva. Fato novo trazido nas alegações finais que extrapolou os limites objetivos da lide definidos na inicial. Rol de testemunhas apresentado além do prazo fixado na decisão saneadora. Art. 437, §1o do CPC. Preclusão. Alegação da autora de que os réus teriam preferido ataques verbais e xingamentos que ofenderam sua integridade moral. Prova nos autos insuficiente. Agressões mútuas e ofensas recíprocas. Retorsão imediata. Ausência de dever de indenizar. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.